Tribunal: TJBA
Processo: 0500766-14.2018.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500766-14.2018.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. ART. 86-D, INCISO III, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 421 DO STJ. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS DOS ARTS. 926 E 927 DO CPC. VERBA HONORÁRIA DEVIDA À DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Denota-se que o v. Acórdão merece alteração, porquanto o entendimento esposado pelo Relator precedente vai de encontro à orientação definida no Tema nº 1.022 do STF, sendo impositivo o exercício do juízo de retratação, previsto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, a fim de adequar o julgado, para dar provimento à Apelação da Defensoria Pública, e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada. 3. A ratio decidendi do julgado é que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional estatal, não podendo, por este motivo, serem vistas como um órgão auxiliar do governo, e sim como órgãos constitucionais independentes e autônomos ao Poder Executivo. 4. Não configurado o distinguishing da tese definida no reportado julgado com o caso em apreço, como sustentado pelo Estado da Bahia, uma vez que o art. 6º da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar nº 26/2006) não constitui fundamento legal válido para exonerar o ente federativo da imposição em pagar a verba honorária sucumbencial em razão das diretrizes fixadas no julgado paradigma. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500766-14.2018.8.05.0078, em que figuram, como apelante, a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, como apelados, o ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sede de juízo de retratação, em conhecer DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator